Tribunal: TJPA
Processo: 0802180-47.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802180-47.2023.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao julgar procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, confirmou liminar e determinou a disponibilização de profissional de apoio escolar especializado ao aluno Gabriel Pinheiro de Oliveira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840) e Retardo Mental (CID F70.0 e F406), matriculado na rede pública estadual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 3.000,00. O Estado sustenta ausência de resistência, existência de ação coletiva com idêntico objeto, omissão na especificação do profissional requerido, reserva do possível, ausência de cargo público para a função, possibilidade de atuação por estagiários e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na ação individual diante da suposta ausência de resistência e da existência de ação coletiva com idêntico objeto; (ii) estabelecer se é obrigatória a especificação técnica do profissional de apoio escolar no pedido; (iii) determinar se a reserva do possível, ausência de cargo público e impossibilidade de contratação direta obstam a obrigação do Estado; e (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação civil pública coletiva com objeto semelhante não impede a tramitação da demanda individual, nem configura litispendência, sobretudo diante da ausência de efetividade concreta daquela ação para proteger o direito do menor à educação inclusiva.

4.

A ausência de resistência por parte do Estado não se comprova, pois houve omissão estatal na efetivação do direito pleiteado, legitimando a atuação judicial para garantir prestação constitucionalmente assegurada.

5.

O direito à educação inclusiva com atendimento individualizado é assegurado por normas constitucionais e infraconstitucionais, como a CF/1988, art. 208, III; LDB, art. 58; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 28, V; e Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

6.

A função de profissional de apoio escolar especializado não pode ser atribuída a estagiários, em razão da exigência de capacitação específica, sendo incabível a substituição por atuação precária que comprometa o direito do aluno.

7.

A alegação de ausência de cargo público e necessidade de concurso não impede a contratação emergencial, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, diante da urgência e da natureza do direito tutelado.

8.

A cláusula da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal quando se trata de garantir direito fundamental de pessoa com deficiência, já reconhecido como prioritário e dotado de eficácia imediata.

9.

O valor fixado a título de astreintes (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem representar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação coletiva não impede a tramitação de ação individual voltada à tutela de direito fundamental à educação inclusiva.

2.

A omissão estatal na prestação do serviço de apoio especializado caracteriza resistência à pretensão, legitimando a via judicial.

3.

É obrigação do Estado fornecer profissional de apoio escolar individualizado, com capacitação específica, quando comprovada a necessidade do aluno com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, III; 37, IX; Lei nº 9.394/96, art. 58; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V; Lei nº 12.764/12, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5357 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido da ação civil pública ajuizada pelo MPE para condenar o Estado do Pará à disponibilização de profissional de apoio especializado ao menor Gabriel Pinheiro de Oliveira em razão de diagnóstico de transtorno do espectro autista (CID F840) e Retardo Mental (CID F70.0 e CID F406), sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, sustentando: (i) inexistência de interesse processual diante da alegada ausência de resistência do Estado à pretensão autoral; (ii) existência de ação civil pública coletiva em trâmite na 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Processo nº 0874606-42.2018.8.14.0301), com temática idêntica, o que atrairia a conexão e competência daquele juízo; (iii) ausência de especificação dos requisitos do profissional de apoio escolar a ser contratado; (iv) reserva do possível, limites orçamentários e impossibilidade de intervenção; (v) impossibilidade de contratação sem concurso público e ausência de cargo de profissional de apoio escolar; (vi) legitimidade de atuação de estagiários; e (vii) desproporcionalidade das astreintes. Requer o provimento recursal para julgar improcedente a ACP.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o direito à educação inclusiva, assegurado pela Constituição Federal, deve ser garantido de maneira imediata e incondicional.

Redistribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público ratificou as contrarrazões recursais e manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O ponto central da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará pela disponibilização de profissional de apoio especializado ao aluno Gabriel Pinheiro de Oliveira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840) e Retardo Mental (CID F70.0 e F406), matriculado na rede pública estadual de ensino.

O apelante sustenta a ausência de pretensão resistida, afirmando que não se opõe à implementação do direito postulado na inicial. No entanto, os autos evidenciam omissão estatal quanto à efetivação concreta do serviço educacional especializado, fato este que motivou a propositura da presente demanda. A simples alegação genérica de boa vontade administrativa não suprime a necessidade da atuação judicial quando há inércia no fornecimento de um direito constitucionalmente assegurado, especialmente em matéria de proteção a pessoas com deficiência, onde a efetividade da prestação estatal é imprescindível.

É invocada a existência de apelação em ação coletiva (Processo nº 0874606-42.2018.8.14.0301) como óbice ao prosseguimento da presente ação individual. Tal alegação, contudo, não merece acolhida. A coexistência de ação coletiva com demanda individual não implica litispendência nem acarreta suspensão automática da tramitação.

As pretensões individuais, sobretudo quando voltadas à tutela de direito fundamental à educação, não devem ser obstadas pela abrangência genérica da ação coletiva ainda não resolvida definitivamente. Como bem salientado pelo Ministério Público, a ACP coletiva, em tramitação desde 2018, ainda não produziu efeitos concretos e individualizados suficientes para garantir a efetividade do direito do menor em questão.

O atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência é direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF; art. 58 da Lei nº 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional); art. 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

As medidas individualizadas de inclusão estão previstas no art. 28, V do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A redação do art. 3º, parágrafo único da Política Nacional dos direitos da pessoa com TEA é claro ao prever a possibilidade de acompanhamento escolar especializado, senão vejamos:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

IV - o acesso:

a)
à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Referido acompanhante deve possuir capacitação especial para fornecer o suporte adequado à inclusão pretendida, razão pela qual não se pode admitir que tal função seja exercida por estagiários em razão de sua falta de habilitação, notadamente pelo fato de que o estágio tem como finalidade promover o aprendizado com vistas à formação profissional.

Não é admissível que estagiários substituam profissionais qualificados e exerçam a atividade de acompanhante de forma precária, sobretudo considerando o risco de danos às pessoas vulneráveis acompanhadas, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de servidores.

Ressalto ser incabível falar em prejuízo e violação à supremacia do interesse público face ao evidente prejuízo a direitos constitucionalmente assegurados, tampouco em inviabilidade financeira, pois sabe-se que o Estado recebe mensalmente verbas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Além disso, não se pode alegar violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível quando a decisão do Judiciário visa apenas garantir o cumprimento de um direito constitucional, que obriga o Estado a proporcionar ao aluno com deficiência uma educação especializada e inclusiva que leve em conta suas limitações, sob pena de violar a cidadania da pessoa com deficiência.

Assim, as supostas dificuldades de ordem orçamentária não são suficientes para impedir a concessão do pedido inicial. Os Entes Públicos devem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, que não podem ser condicionados por entraves burocráticos, de modo que não são aceitáveis as alegações de reserva do possível e de violação ao acesso igualitário à educação.

O STF já firmou entendimento pela constitucionalidade do Estatuto da Pessoa com deficiência, ocasião na qual assentou que o direito à educação inclusiva é uma garantia fundamental que não pode ser limitada por questões financeiras (ADI 5.357/DF).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

Além disso, a Resolução nº 001/2010 do Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE/PA) estabelece, de forma clara, a obrigação do Estado do Pará em assegurar a presença de profissionais qualificados para prestar atendimento individualizado aos estudantes que necessitam de Educação Especial. Tal medida visa garantir o direito à educação, a preservação da dignidade da pessoa humana e a efetivação da cidadania plena aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, surdez ou altas habilidades/superdotação.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender adolescente portador de necessidades especiais, em razão de transtorno do espectro autista.

2. O Atendimento Educacional Especializado a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do adolescente com autismo, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo do educando, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à efetivação do princípio da proteção integral.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. Os laudos médicos constantes no processo de origem são suficientes para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois o adolescente possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 + F90.0), condição que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803427-05.2023.8.14.0000 – Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DE TAL CONDIÇÃO. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO QUE ERA OFERTADO PELA ESCOLA PORÉM DEIXOU DE SER REALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CRIANÇA AO PROCEDIMENTO, QUE SE TORNA ESSENCIAL PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 54, incisos III e VII, bem como o art. 208, incisos III e VII, da Constituição Federal prevêem expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Na mesma toada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 4º, incisos III e VIII e 12, inciso V, igualmente assegura o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Mais especificamente, o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 12764/2012, que trata especificamente da matéria, consagra o direito do autista a acompanhamento especializado.

2. Cabe ao município agravante garantir não apenas a vaga, atualmente já ocupada pelo infante, mas também a assistência pedagógica especializada de que necessita para o seu pleno desenvolvimento educacional, diante da obrigatoriedade de acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ainda especificamente na rede regular de ensino, sob pena de ofensa aos direitos assegurados à criança.

3. Quanto aos documentos comprabatórios da necessidade de acompanhante especial, entendo que o laudo médico constante às fls. 56 (Id nº 142660) informa que o Agravado foi diagnosticado com atraso no desenvolvimento, alteração do comportamento e déficit de aprendizado, compatível com CID F84.0 (Autismo infantil), fato este que conjugado pelo reconhecimento da própria Secretária de Educação sobre tal necessidade, pois este acompanhamento era realizado, conforme consta no Ofício 340/2017 – GAB/SEMEC (id. 142660, pag. 30), porém deixou de sê-lo, conforme ocorrência realizada pelo pai do infante (id. 142660, página 27).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800072-94.2017.8.14.0000 – Relatora Desa. DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/02/2018)

O argumento de que a ausência de cargo específico e de concurso inviabiliza a contratação de profissional de apoio também não se sustenta. A própria legislação admite a contratação excepcional por tempo determinado para atender a situações emergenciais de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A urgência da situação, atestada pela condição de saúde do menor, justifica a adoção de medidas administrativas céleres para garantir a inclusão escolar efetiva. Além disso, deve o Estado atentar para a necessidade crescente e permanente de profissionais especializados para acompanhamento de alunos PCDs.

Restando comprovada a necessidade e vulnerabilidade do menor, a garantia do devido atendimento educacional especializado, bem como a efetividade de seus direitos fundamentais e de sua proteção integral é medida que se impõe.

No que se refere ao valor das
astreintes
, deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor.

Com base em tal premissa, reputo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados a título de multa se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
, razão pela qual não merece revisão.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025